Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por DIVINO ANTÔNIO MACHADO BORGES e GK BOMBAS E CONCRETO LTDA – M.E., contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, no qual requer seja esclarecida a razão de a prova juntada aos autos no ID 12298635 não ter sido considerada por ocasião do julgamento do recurso inominado.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44097822).
III. Os autores argumentam que o acórdão foi omisso, na medida em que não especificou os motivos de a prova juntada no ID 12298635 não ter sido considerada na fase recursal. A despeito do alegado, as partes pretendem, na realidade, novo julgamento de matéria. Com efeito, o autor, na petição inicial, relata que recebeu a ligação do número oficial do Banco de Brasília, ocasião em que o suposto funcionário lhe informou da tentativa de fraude em sua conta bancária, no que, ao que consta dos autos, seguiu de imediato as orientações do estelionatário, após o que constatou a realização de três transações bancárias. A despeito de o telefonema ter partido de aparente número oficial da instituição financeira, não é razoável, tão somente por este fato, atribuir ao banco a responsabilidade pelos danos decorrentes da operação. Isso porque o consumidor não demonstrou que a pessoa que simulava ser funcionário do banco possuía dados que deveriam ser sigilosos, como a referência a movimentação da conta corrente, gastos com cartão de crédito, valor do cartão ou local do seu último uso, o que certamente traria credibilidade para que a parte autora acreditasse que estava conversando com um funcionário do banco e adotasse os procedimentos solicitados. Todavia, neste caso não é possível observar a adoção de cautelas mínimas para evitar o próprio prejuízo, uma vez que não demonstrou ter adotado qualquer diligência na condução da situação, sendo que já em um primeiro contato passou a adotar todas as providências determinadas pelo fraudador. Ademais, não existe falha na prestação de serviços se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista, o que evidentemente ocorreu neste caso. Em suma, não há responsabilidade do banco réu por golpe aplicado por ligação com falsificação do identificador de chamada, se o próprio consumidor utiliza suas informações de segurança acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.